Tribunal: TJDFT
Processo: 0707456-85.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0707456-85.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROBERTO RINALDO AGRAVADO: GLAUBER FAQUINELI FERNANDES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ROBERTO RINALDO contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 2a Vara Cível de Brasília que, nos autos do procedimento comum n.o 0703378-03.2023.8.07.0015, indeferiu o pedido de tutela de urgência, nos seguintes termos (ID 151199628 do processo originário): “Cuida-se de ação redistribuída a este Juízo. Na inicial, afirma o requerente ser sócio, juntamente com o requerido, da pessoa jurídica que nomina na peça de ingresso, possuindo, cada um dos sócios, 50% (cinquenta por cento) do capital social. Narra que o requerido figura atualmente como sócio administrador da pessoa jurídica. Discorre, todavia, que o requerido estaria agindo de “forma abusiva na administração da sociedade empresária, utilizando da sociedade para fins de amortização de dívidas pessoais e de terceiro, bem como, celebração de negócios jurídicos simulados a fim de expropriar os bens da sociedade em benefício próprio.” (ID 151112878, p.2) Ao final, com amparo na fundamentação jurídica apresentada, formula a seguinte pretensão: “Ante o exposto, REQUER: (...) c. liminarmente, que defira o afastamento imediato do REQUERIDO da administração da sociedade R7 Construtora, nomenado-se o REQUERENTE ou terceiro para a administração;” (151112878, p.5) Eis sucinto o relato. D E C I D O. Inicialmente, diante do intuito manifestado pelo requerente, RECEBO a emenda de ID 151112878 como pedido de tutela de urgência de natureza antecipada deduzido em caráter antecedente (art. 303 do CPC). ALTERE-SE a classe judicial no sistema do PJe para "tutela antecipada antecedente". No atinente ao pleito de gratuidade, verifico que, instado a comprovar a alegada hipossuficiência financeira ou, no mesmo prazo, promover o recolhimento das custas processuais, o requerente anexou a guia de recolhimento, acompanhada do respectivo comprovante de pagamento (IDs 151112876/151112875), ato manifestamente incompatível com o pedido de gratuidade. Logo, operou-se a preclusão lógica, esgotando-se o interesse na concessão da gratuidade no momento em que a parte, espontaneamente, efetuou o pagamento das custas processuais, razão pela qual resta PREJUDICADO o pedido. Ainda a título de disciplinas iniciais, constato a desnecessidade de atuação do Ministério Público no feito, uma vez que a relação jurídica entre as partes é de natureza privada e não há a presença de incapazes. Logo, DESCADASTRE-SE o Órgão Ministerial do feito. No mais, nos termos do art. 300, “caput”, do CPC, a Tutela de Urgência – de natureza antecipatória ou cautelar, manejada em caráter antecedente ou incidental – será concedida quando houver elementos que evidenciem a Probabilidade do Direito e o Perigo de Dano ou o Risco ao Resultado Útil do Processo. Como relatado, almeja o requerente o afastamento imediato do requerido da administração da sociedade do qual são sócios. Com efeito, a exclusão de sócio da administração da empresa constitui medida excepcional, que somente pode ser autorizada mediante prova inequívoca da prática de atos contrários aos interesses da pessoa jurídica. Dessume-se da leitura do contrato social da pessoa jurídica da qual são sócias as partes que o requerido exerce a função de administrador desde o ano de 2005. No caso, a análise dos documentos apresentados junto à inicial, por si só, não permite ao Juízo vislumbrar, nesta fase de “summaria cognitio”, comprovação inequívoca de que o requerido esteja obstaculizando o escorreito funcionamento da sociedade empresarial ou atuando de forma temerária na gestão da sociedade. Cumpre salientar que o próprio requerente, na peça inicial, afirma que “a administração temerária ainda não causou dano efetivo” (ID 151112878, p.2). Ademais, tem-se que a matéria fática e suas consequências jurídicas, ora integrantes dos autos, foram deduzidas unilateralmente. Outrossim, o provimento "initio litis” vindicado representa a própria antecipação da providência judicial que se espera ao final, a qual consubstancia-se em provimento desconstitutivo/constitutivo. Nessa senda, os fatos alegados pelo requerente e os documentos que secundam a peça de ingresso devem ser submetidos, primeiramente, ao crivo do contraditório e da ampla defesa, a fim de permitir a conformação de substrato fático e jurídico seguro para provimentos como o que ora se persegue. A corroborar o exposto, cito percuciente precedente do Eg. TJDFT, em Acórdão assim ementado: CIVIL. EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COBRANÇA. EXCLUSÃO. SÓCIOS EX-CÔNJUGE. LITÍGIO. ADMINISTRAÇÃO EMPRESA. GESTÃO PRATICADA PELA PARTE AGRAVADA. FALTA DE COMPROVAÇÃO. AFASTAMENTO SUMÁRIO. NÃO CABIMENTO. RISCO DE TUMULTO. CELERIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. VIOLAÇÃO. PRINCÍPIO NORTEADOR. ORDENAMENTO JURÍDICO VIGENTE. EXAURIMENTO. NECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Carece de amparo o pleito recursal de exclusão de sócio da administração de empresa, quando não há provas de atividade em desconformidade com a lei. Mesmo que, de fato, exerça a administração de sociedade empresária, afastá-lo dessa condição pressupõe indícios de que esteja agindo contra os interesses da empresa, o que não restou comprovado. 2. Nega-se o pedido de exclusão de sócio de empresa quando a recorrente não logra êxito em trazer prova inequívoca de que as atividades de gestão praticadas pelo agravado tenham efetivamente atentado contra o patrimônio da empresa. 3. A situação de sócios, ex-companheiros, litigantes entre si, deve ser dirimida no juízo competente, porquanto a simples desavença entre sócios não autoriza o afastamento sumário de um deles da condução dos negócios em comum, sendo imperiosa regular dilação probatória. 4. Recurso não provido. (Acórdão 1329596, 07303229220208070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 25/3/2021, publicado no DJE: 28/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Pelo exposto, à míngua de Probabilidade do Direito, INDEFIRO o pleito de tutela de urgência. No mais, FACULTO ao requerente deduzir emenda à sua petição inicial, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção do feito sem análise do mérito, como indica o art. 303, § 6o, do Código de Processo Civil. Indeferida a pretensão de urgência, deixo, por ora, de promover a citação do requerido (art. 303, §1o, I, do CPC, interpretado “a contrario sensu”), até por não vislumbrar, nesta atitude, qualquer prejuízo em desfavor daquele. Vindo aos autos emenda, o requerido será citado e seu ônus se restringirá à oferta de resposta às pretensões veiculadas na fase de cognição plena. Ausente emenda, o feito será extinto, igualmente sem prejuízo para o requerido. I”. Em suas razões recursais (ID 44195050), o agravante afirma que ajuizou pedido de tutela de urgência para afastar o sócio administrador da sociedade R7 Construções LDTA. Informa que o agravante é sócio da mencionada sociedade, sendo que possui 50% do capital social. Argumenta que o sócio administrador está agindo de forma abusiva na administração da sociedade, utilizando-a para fins de amortização de dívidas pessoais e de terceiros, bem como celebrando negócios jurídicos simulados com o intuito de expropriar os bens da empresa em benefício próprio. Alega que a pessoa jurídica está sendo demanda em juízo por dívidas de terceiros, o que comprova o risco iminente de grave dano. Afirma que o sócio administrador está ofertando bens da pessoa jurídica em garantia de dívidas que não são da sociedade. Defende que a manutenção do sócio administrador poderá causar dano irreparável à sociedade empresária. Ao final, requer a concessão da antecipação da tutela recursal para deferir o imediato afastamento do agravado da administração da sociedade R7 Construtora LTDA, nomeando o agravante ou terceiro para a administração. No mérito, requer que seja provido o recurso. É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de liminar, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise do mérito, mas somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar, o que passo a fazer. Inicialmente, deve-se mencionar que o afastamento do sócio administrador é medida excepcional, o qual somente deve ser deferido quando houver plausabilidade na alegação de que os atos praticados pelo administrador são contrários aos interesses da pessoa jurídica. O agravante afirma que o sócio administrador está adotando medidas para dilapidar o patrimônio da pessoa jurídica, utilizando o patrimônio social para pagar dívidas pessoais e de terceiros, bem como realizando a celebração de negócios jurídicos simulados, visando expropriar os bens da pessoa jurídica. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase processual, verifico que há plausabilidade no direito afirmado. Vejamos. A cooperativa de crédito Credicitrus ajuizou ação de execução da quantia de R$ 166.511,14, contra o Senhor Glauber Faquineli Fernandes e sua esposa Marcella Ferreira Grisolia Fernandes, referente aos autos de n.o 5020028-97.2020.8.13.0701, que estão tramitando na 1o Vara Cível da Comarca de Uberaba (ID 149809503). Verifica-se que o Sr. Glauber, sócio administrador da R-7 Construtora LTDA, ofertou, no processo executivo acima mencionado, os imóveis da pessoa jurídica para que sejam utilizados para o pagamento de dívida pessoal sua, conforme se depreende do documento de ID 149809503 – pág 8/9 dos autos originários. Chama atenção desta relatora, o fato do sócio administrador apresentar carta de anuência da pessoa jurídica, assinada por si na qualidade de representante da empresa, para que os imóveis da R-7 Construtora LTDA sejam penhorados para pagamento de dívida pessoal sua (ID 149809503 - Pág. 21 dos autos originários). Com efeito, as dívidas pessoais dos sócios não se confundem com as dívidas da empresa, diante da autonomia patrimonial. Por outro lado, os documentos juntados demonstram, nesta fase inicial, que a dívida é exclusivamente da pessoa física do sócio administrador. Contudo, o agravado, ao que tudo indica, se utilizou dos poderes de sócio administrador para nomear os bens da sociedade empresarial à penhora. Inclusive, apresentou carta de anuência emitida pela pessoa jurídica concordando com a penhora dos bens da empresa para o pagamento do débito. Nesta fase inicial, entendo que a atitude do sócio administrador contraria frontalmente os deveres do administrador, que deve agir sempre em prol dos interesses da pessoa jurídica. Inclusive, o art. 1017 do Código Civil determina que deve o administrador se abster de aplicar créditos ou bens sociais em proveio próprio, norma aplicável à sociedade limitada, conforme prevê o art. 1.053 do CC. Vejamos: Art. 1.017. O administrador que, sem consentimento escrito dos sócios, aplicar créditos ou bens sociais em proveito próprio ou de terceiros, terá de restituí-los à sociedade, ou pagar o equivalente, com todos os lucros resultantes, e, se houver prejuízo, por ele também responderá. Art. 1.053. A sociedade limitada rege-se, nas omissões deste Capítulo, pelas normas da sociedade simples. Assim sendo, a atitude do sócio administrador de indicar bens da pessoa jurídica para pagamento de débito particular sua, em juízo perfunctório, atitude que não coaduna com os interesses da pessoa jurídica, pois o patrimônio da empresa seria sacrificado para o pagamento de débito do próprio sócio, afetando, inclusive, o patrimônio do outro sócio, ora agravante. Além disso, o agravante alega que o sócio administrador assinou contrato de confissão de dívida, no valor de R$ 180.000,00, referente às dívidas de terceiros, que ensejou ação de execução contra a pessoa jurídica. Noticia, ainda, que não foi realizada nenhuma defesa nos autos executivos, sendo inerte o sócio administrado na tomada de decisões para defender os interesses da pessoa jurídica. Depreende-se dos autos de n.o 0702430-40.2022.8.07.0001 que a pessoa jurídica R-7 Construtora LTDA está sendo executada. No título extrajudicial consta que a pessoa jurídica, representada pelo sócio administrador, reconheceu a dívida pela assessoria jurídica prestada às empresas que compõem o grupo econômico da devedora. Transcrevo o que dispõe a cláusula primeira do termo de confissão de dívida: “Cláusula Primeira. A devedora, pelo presente instrumento e na melhor forma de direito, confessa e assume como líquida, certa e exigível a dívida que tem com a credora, ou seja, por meio do presente, reconhece expressamente que possui uma dívida a ser paga diretamente à Credora, no valor total de R$ 180.000,00, referente a assessoria jurídica prestada às empresas que compõe o grupo econômico da Devedora, desde o ano de 2014”. (negritei) Conforme se observa, a pessoa jurídica R7 Construtora LTDA reconheceu a integralidade do débito referente à assessoria jurídica prestada em seu benefício e das empresas que compõem o seu grupo econômico. Assim sendo, embora o débito fosse de várias pessoas jurídicas, apenas uma única empresa assumiu a integralidade da dívida, exonerando a obrigação em relação aos outros codevedores. O agravante, que é sócio da R7 Construtora LTDA, se sente prejudicado, pois o patrimônio da pessoa jurídica responderá por toda a dívida, incluindo dívidas de outras pessoas jurídicas (terceiros). O agravante sustenta, ainda, que se trata de contrato simulado. Todavia, não restou demonstrada, ao menos nesta fase inicial, a simulação do contrato de confissão de dívida, pois, ao que se percebe, houve a prestação de serviços. Contudo, não se pode desconsiderar que, como exposto, a pessoa jurídica, representada pelo sócio administrador, assumiu a integralidade do débito, exonerando a responsabilidade dos outros codevedores, embora a dívida fossem de várias pessoas jurídicas, conforme consta no título judicial. Desse modo, a despeito da existência de outros devedores, a R-7 Construtora LTDA está respondendo integralmente pela dívida, que perfaz quantia elevada no importe de R$ 180.000,00. Compulsando os autos da execução (processo de n.o 0702430-40.2022.8.07.0001), verifica-se que a pessoa jurídica, representada pelo sócio administrador, concordou com a adjudicação dos imóveis que integram o seu patrimônio (ID 150382628 dos autos acima mencionados). Logo, os bens da pessoa jurídica serão adjudicados para pagamento da integralidade da dívida. Nesse contexto, em análise perfunctória, entendo que há elementos indiciários que demonstram que o sócio administrador tem adotado condutas que contrariam os interesses da pessoa jurídica, bem como podem implicar a dilapidação patrimonial e acarretar inegável prejuízo ao agravante e à continuidade da empresa. Assim sendo, está demonstrado o risco da demora, pois a manutenção do agravado na administração da sociedade pode colocar em risco a continuidade dos negócios sociais. Desse modo, mostra-se prudente e necessário o afastamento provisório do agravado da administração da sociedade. Em consequência, nomeio administrador provisório o agravante, que é sócio de metade das cotas sociais. Por fim, impõe-se esclarecer que se trata de análise superficial, tendo a presente decisão sido proferida com base nos elementos existentes nos autos. Desse modo, poderá ser apreciada com mais profundidade, e, se o caso, revista, depois da formação do contraditório. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal para determinar o afastamento do agravado GLAUBER FAQUINELI FERNANDES da administração da empresa R-7 Construtora LTDA. Nomeio administrador provisório o agravante ROBERTO RINALDO. Comunique-se a presente decisão à Junta Comercial e ao I. Juízo de origem. Expeçam-se as diligências necessárias para o cumprimento da presente decisão. Intime-se o agravado para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). A intimação deverá ser realizada por oficial de justiça, com urgência. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 8 de março de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora